Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário.
2. No caso concreto, não é possível o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, porquanto a pessoa jurídica apontada como “sucessora” está constituída sob a forma de condomínio edilício, de modo que não há semelhança entre o objeto social, nem identidade de atividade econômica, tampouco coincidência do quadro societário, já que, diferente de empresa, o condomínio edilício não exerce atividade econômica e é integrado por condôminos, e não por sócios.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.